Tribunal: TJES
Processo: 0008307-47.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008307-47.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN GOMES FLORENCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008307-47.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN GOMES FLORENCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JORGE TEIXEIRA GIRELLI JUNIOR - ES22222-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008307-47.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN GOMES FLORENCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JORGE TEIXEIRA GIRELLI JUNIOR - ES22222-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia, que, no dia 22 de julho de 2019, o apelante foi flagrado trazendo consigo 03 (três) buchas de “maconha” e 24 (vinte e quatro) pedras de “crack”, com o fim de praticar o crime de tráfico de droga.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, a defesa sustenta a ausência de provas capazes de fundamentar a destinação comercial dos entorpecentes, razão pela qual pugna pela desclassificação, para o crime de posse de droga, para o uso pessoal. Verifico que a materialidade e autoria delitiva, embora não impugnadas, encontram-se devidamente demonstradas pelo auto de apreensão, (fls. 20/22), auto de constatação de substância de natureza tóxica (fl. 23 do I.P), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 25/26), laudo toxicológico definitivo (fls. 17/18), e pelos depoimentos prestados.

Quanto ao pedido de desclassificação, entendo que o Magistrado fundamentou de maneira cristalina a condenação pelo crime do tráfico de drogas:

(...) Observo que a quantidade de drogas apreendidas ultrapassa a normalmente adquiridas com usuários. Uma vez que a quantidade de pedras de “Crack” apreendidas com usuários, normalmente, é entre 3 (três) e 5 (cinco) pedras. A quantidade de “Maconha” não chega a ser expressiva, no entanto, essa droga foi apreendida em fragmentos (3 “Buchas”) e não em conjunto. Isso nos dá indícios de que toda essa droga era destinada à venda.

O fato de a "Maconha" ter sido apreendida em fragmentos separados afasta a tese de que o acusado é usuário. Uma vez que, normalmente, a droga é vendida em fragmentos com quantidades variadas, e, nesse caso, levando em consideração as circunstâncias que os entorpecentes foram apreendidos, em vários fragmentos vegetais pesando 3g cada, nos levam a crer que essa droga era destinada ao comércio.

O acusado afirma ser usuário, porém, quando abordado, nenhum material para uso foi encontrado consigo (tais como, Dichavador, papel seda, isqueiro) ou junto aos entorpecentes apreendidos. Nesse norte, a tese do acusado de que a droga encontrada era para uso, não prospera (...).

Cumpre, ainda, salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada, no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo”, do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei antidrogas.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.